Tribunal: TJSP
Processo: 2295201-06.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Matéria relativa à controvérsia estabelecida em reconvenção, onde apenas se discute a entrega do produto à embargante - Inocorrência - Controvérsia que diz respeito também aos descontos empregados pela embargante relativamente aos direitos de propriedade industrial, que tornam inválido o depósito efetivado nos autos para os fins pretendidos - Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Matéria relativa à controvérsia estabelecida em reconvenção, onde apenas se discute a entrega do produto à embargante - Inocorrência - Controvérsia que diz respeito também aos descontos empregados pela embargante relativamente aos direitos de propriedade industrial, que tornam inválido o depósito efetivado nos autos para os fins pretendidos - Embargos de declaração rejeitados.